Tribunal: TJDFT
Processo: 0718153-07.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Furto. Provas. Pena-base. Fração. Apelação não provida.
I - Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 2 anos, 1 mês e 19 dias de reclusão pelo crime de furto durante o repouso noturno.
II - Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação; (ii) proporcionalidade da fração de aumento da pena-base.
III - Razões de decidir
3. As declarações da vítima, na delegacia e em juízo, firmes e coerentes -- o réu, durante a madrugada, entrou na garagem aproveitando-se que o portão estava aberto e subtraiu sua motocicleta --, corroboradas pelo laudo de exame de veículo e pelas imagens das câmeras de segurança do condomínio -- que mostram o momento em que o veículo é subtraído --, são provas suficientes de que cometeu o crime de furto durante repouso noturno.
4. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
IV - Dispositivo
5. Apelação não provida.

Dispositivos relevantes mencionados: CP, art. 155, § 1o; CPP, art. 186, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1552187/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 25/10/2019; AgRg no AgRg no AREsp n. 2.497.407/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 25.10.24.